Tribunal: STF
Processo: AI 687601
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DOS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF.
   SÚMULA 284 DO STF. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE
   PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO COM
   BASE NO ART. 102, III, b e c, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - As razões do recurso não infirmam os fundamentos
   da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do
   STF.
II - O recorrente não atacou os fundamentos do acórdão
   recorrido. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da
   Súmula 284 do STF. Precedentes.
III - Esta Corte firmou
   entendimento no sentido de se considerar extemporâneo o RE
   interposto antes do julgamento do incidente de uniformização de
   jurisprudência.
IV - Ausência de prequestionamento das questões
   constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
   STF.
V - Necessidade de análise de legislação ordinária.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta. Precedentes.
VI - Para se chegar à
   conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário
   seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos,
   o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
VII- O Tribunal
   a quo não declarou inconstitucional lei federal ou tratado,
   tampouco julgou válida lei ou ato de governo local contestado em
   face da Constituição. Incabível a interposição de recurso
   extraordinário com base nas alíneas b e c do art. 102, III, da
   Constituição.
VIII - Agravo regimental improvido.